Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. FOTOGRAFIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 9 e art. 147, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.

3. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice a que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.

4. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.

5. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporais, porquanto ficou com escoriações e hematomas no rosto, resta inviável a desclassificação para vias de fato.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases do processo dosimétrico.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.